Tribunal: TJDFT
Processo: 0702787-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. VENDA DE PAI PARA FILHO. VALOR VIL. FRAUDE À EXECUÇÃO.
1. Evidencia-se fraude à execução na venda de imóvel efetuada por pai ao seu filho, por valor vil, realizada através de pagamento por empresa em que o vendedor constava como sócio, em claro desígnio de impedir eventual penhora sobre o bem em execução ajuizada anteriormente.
2. Negou-se provimento ao apelo do embargante e julgou-se prejudicado o agravo interno do embargado.